Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídio simples. Conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fuga. Produção antecipada de provas.
1 – As circunstâncias em que a tentativa de homicídio foi cometida – golpe de faca nas costas da vítima (adolescente de 16 anos), que lutava contra amigo do paciente - revelando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente -, somado ao fato de que o paciente se encontrava foragido há cinco meses, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
2 – Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a constrição cautelar.
3 - Não há constrangimento ilegal na produção antecipada da prova em caso de acusado citado por edital e risco de perecimento da prova testemunhal, sobretudo porque a medida será cercada de todas as garantias inerentes à ampla defesa e ao contraditório.
4 – Ordem denegada.